Tribunal: TJMT
Processo: 0026074-49.2004.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026074-49.2004.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[N C INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME - CNPJ: 32.958.274/0001-84 (APELADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), LUIZ FERNANDO SACHET - CPF: 004.726.099-80 (ADVOGADO), BRASIL TELECOM S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 1o VOGAL E O 4o VOGAL. (PARTICIPARAM DO JULGAMENTO : DESA MARIA APARECIDA RIBEIRO - RELATORA ) DES. MARIO ROBERTO KONO - 1o VOGAL, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA - 2o VOGAL, DESA MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK - 3a VOGAL E EXMO SR DES MARICO VIDAL - 4o VOGAL.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - EXTINÇÃO DA AÇÃO COM ARRIMO NO ARTIGO 924, II, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §§2o, 8o, DO CPC – VERBA ARBITRADA EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A teor do art. 85 do Código de Processo Civil, para a fixação dos honorários advocatícios, arbitrados mediante apreciação equitativa do juízo, deve ser levado em consideração o grau de zelo do advogado, o lugar da realização do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo de duração do serviço.

2 - Alcançada quantia
proporcional a título de honorários advocatícios
, mantém-se o valor fixado no primeiro grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Oi S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá - MT que, nos autos de Ação de Execução Fiscal n. 26074-49.2004.811.0041 (código:178724), movida pelo Estado de Mato Grosso, extinguiu o processo com arrimo no artigo 924, II, do Código Procedimental Civil e condenou o réu-apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais em R$3.000,00 (três mil reais), em consonância com o art. 85, §§2o, 8o, do mesmo diploma legal.

Em suas razões recursais o apelante alega, em síntese, que a quantia arbitrada pelo juízo
a quo
a título de honorários advocatícios, qual seja, R$3.000,00 (três mil reais), é desproporcional e desarrazoada quando considerado o valor atualizado da causa.

Aduz que o cancelamento da dívida tributária não é motivo para arbitrar verba honorária sucumbencial em valor irrisório, uma vez que atuou de forma efetiva durante o curso de todo o processo.

Verbera que a apreciação equitativa do juiz para fixação de verbas honorárias de sucumbência, com base no §2o do art.85 do CPC, não pode ser utilizada de forma genérica, sem a efetiva análise das especificidades de cada caso.

Sustenta que os honorários fixados no valor de R$3.000,00 (três mil reais), em causa valorada no montante de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), no ano de 2004, necessitam ser majorados.

Pautado nesses argumentos, requer provimento do apelo para reformar a sentença combatida (págs.01/08 – id. n.

26511474, págs.01/07-id.n.

26511475, págs.01/02- id.n.

26511476).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (págs.01/09-id.n.

26511479, págs.01/03-id.n.26511480).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DR. DIEGO BACELAR LIPARIZI, OAB/DF 33.397

V O T O R E L A T O R

Conforme consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Oi S/A visando à reforma da sentença que, em ação de execução fiscal, extinguiu o processo com arrimo no artigo 924, II, do Código Procedimental Civil e condenou o réu-apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais em R$3.000,00 (três mil reais), em consonância com o art. 85, §§2o, 8o, do mesmo diploma legal.

O recurso, entretanto, deve ser desprovido.

Com efeito, extrai-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou ação de execução fiscal em desfavor da empresa Oi S/A
visando ao recebimento de débito proveniente da falta de recolhimento do ICMS Garantido Integral referente ao ano de 2004, cujo montante perfazia, à época, R$8.273.387,55
(oito milhões duzentos e setenta e três mil trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) (pág.03-id.n. 26507498, pág.01-id.n.

26507950).

Processados os autos, o executado, ora apelado, peticionou em
30/11/2016
requerendo a extinção da execução e liberação da garantia ofertada, em decorrência do trânsito em julgado, em seu favor, da matéria discutida nos embargos então opostos (Id 26510479).

Intimada para se manifestar sobre este pleito sob pena de concordância tácita, a Fazenda deixou transcorrer
in albis
o prazo concedido pelo juízo
a quo
(Id 26511450), o que levou o executado, em
16/12/2016
, a
requerer a homologação da extinção do executivo fiscal, com fundamento no art. 924, III, do CPC, bem como a liberação da garantia ofertada (Carta de Fiança no.19757000) (págs.01/05-id.n.26511451).

Ato contínuo, o ora apelante requereu a juntada da certidão de trânsito em julgado dos embargos, o qual foi deferido pelo juízo de origem (pág.01 -id.n.

26511452, pág.01-id.n.

26511453).

Sobreveio, então, sentença ora recorrida, por meio da qual o Juízo de origem extinguiu a ação com arrimo no artigo 924, II, do Código Procedimental Civil e condenou o apelado em honorários sucumbenciais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), nos termos do art.85, §§2o e 8o, do CPC (pág.01-id.n.26511457).

Contra essa sentença, como visto, insurge-se o Estado de Mato Grosso por meio do presente recurso de apelação, o qual, contudo, não merece acolhimento.

E assim entendo porque, da análise dos autos convenci-me, na esteira do entendimento firmado pelo juízo de origem, de que os honorários foram corretamente fixados, tendo atendido a norma do art. 85, §§2o e 8o do Código de Processo Civil, vigente à época de prolação da sentença, que assim prevê:

"
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[.....] §2o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
:

I -
o grau de zelo do profissional
;

II -
o lugar de prestação do serviço
;

III
- a natureza e a importância da causa
;

IV -
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...) § 8o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
" (destaquei).

Ocorre que a verba sucumbencial, fixada equitativamente, observou corretamente os parâmetros estabelecidos pelo diploma processual, pois, além de a causa ser desprovida de qualquer complexidade, o débito sob execução foi adimplido administrativamente, posteriormente à citação, não exigindo, portanto, quaisquer diligências do apelante.

Assim, a meu ver, a verba honorária observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, impondo-se, consequentemente, a manutenção da sentença recorrida.

A propósito:

“
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. VALOR
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. AGRAVO IMPROVIDO.

[.....] 2.
Tem-se como razoável e proporcional o valor fixado na decisão embargada, uma vez que fora arbitrada consoante apreciação equitativa do juiz, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, assim como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[.....]

4.Agravo de instrumento improvido
(Acórdão 1004008, 20160020410282AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 20/3/2017. Pág.: 429/457) g.n

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau combatida.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

V O T O S V O G A I S

SESSÃO DE 21 DE JULHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
OI S.A.
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá - MT, nos autos de Ação de Execução Fiscal n. 26074-49.2004.811.0041 (código:178724) que, em razão do reconhecimento nos embargos à execução da não incidência de ICMS sobre o fato gerador descrito na CDA executada, extinguiu o processo com fulcro no artigo 924, II, do Código Procedimental Civil e condenou o réu-apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais em R$ 3.000,00 (três mil reais), em consonância com o art. 85, §§2o, 8o, do mesmo diploma legal.

Arguiu a Empresa Recorrente que a quantia arbitrada pelo juízo
a quo
a título de honorários advocatícios, qual seja, R$3.000,00 (três mil reais), é desproporcional e desarrazoada quando considerado o valor atualizado da causa, que atualizado supera R$10.000.000,00 (dez milhões de reais).

A eminente Relatora, Exma.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
, votou no sentido de
negar provimento ao recurso de apelação
.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Pois bem. Sabe-se que nas ações em que a Fazenda Púbica for parte,
os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais estabelecidos no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos
de improcedência ou
de sentença sem resolução de mérito
.

[...]

§ 8
o

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do §2o”.

Da analise conjunta dos
§§ 2o, 3o e 6o da citada legislação é possível constatar que os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos limites dos percentuais estabelecidos do Código Processual, inclusive nos caso de improcedência e sentença proferida sem resolução de mérito.

Sabe-se que, o
Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, no sentido de se aplicar o parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil por analogia nos casos em que a causa possua elevado valor e a utilização dos percentuais previstos no parágrafo 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil se mostre desproporcional.

No entanto, recentemente,
a 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça,
em sessão que ocorreu no dia 02/06/2020,
proveu o

REsp no 1711273 / DF (2017/0298033-5) por decisão unanimidade, para
majorar os honorários
sucumbências anteriormente fixado por equidade em R$ 10.000,00 (dez mil reais), à importância

de 10% do valor da causa de R$ 168 milhões.

Nesse julgado, a Corte Superior entendeu que, ainda que a ação tenha sido extinta sem julgamento de mérito, os honorários não podem ser fixados por equidade, mas observado os percentuais estabelecidos nos

parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil,
vejamos a ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3o e 8o do art. 85 do CPC/2015
, na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2o do referido dispositivo legal
. Precedentes da Terceira e Quarta Turmas e da Segunda Seção do STJ. 2.
Segundo dispõe o § 6o do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito
". 3. No caso concreto, à míngua de provimento condenatório e de se fazer possível aferir o proveito econômico obtido pela parte vencedora, a verba honorária foi arbitrada em percentual incidente sobre o valor da causa, estipulado pela própria agravante, no percentual mínimo previsto na lei processual. 4. Agravo interno desprovido”.
(STJ- AgInt no REsp 1711273/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 12/06/2020)

Nos termos voto do Ministro

Antônio Carlos Ferreira, relator do
REsp no 1711273
/
DF (2017/0298033-5),
“f
az-se imprescindível que a verba honorária sucumbencial fixada em favor dos advogados do recorrente observe o limite mínimo estipulado em dispositivo legal vigente, consoante entendimento consagrado, em recente julgamento, pela Segunda Seção do STJ
[...]
o percentual deve incidir sobre o valor da causa, que, calha ressaltar, foi atribuído pela própria recorrida”.

Diferente não foi o pronunciamento do
ministro Raul Araújo ao apresentar o voto vista no
mesmo recurso, vejamos:

“
Em uma ação que se pleiteia condenação de expressiva monta, a parte vê-se obrigada a buscar renomados advogados, de larga experiência, os quais, em tese, requerem honorários contratuais mais elevados. Nessa esteira, o réu e seus patronos não podem ser prejudicados com o afastamento da regra do §2o do artigo 85. (...) O expressivo valor dessa condenação decorre daquele também expressivo valor atribuído à causa, pela própria agravante, a qual deveria ter sopesado as consequências na propositura de ação judicial de tão expressivo montante [...]
.”

Destarte, na sentença impugnada a execução foi extinta com fulcro no
artigo 924, II, do Código Procedimental Civil, em razão do reconhecimento nos embargos à execução da não incidência de ICMS sobre o fato gerador descrito na CDA executada, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em percentual, nos termos do artigo 85, §3o do
Códex
Processual.

No presente caso, uma vez que o crédito executado possui valor superior a 2.000 (dois mil)
salários-mínimos e inferior a 20.000 (vinte mil) salários-mínimos
, os honorários devem ser fixados em no
mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

Nessa vertente, se mostra necessário que o Magistrado observe os requisitos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, observando os critérios acima elencados, entendo que a sentença deve ser reformada nesse ponto, para

majorar
os honorários advocatícios ao patamar de 5% (cinco por cento) do proveito econômico
, pois esse percentual se encontra em maior sintonia

com os critérios
estabelecidos no
art. 85, §§ 2o e 3o do CPC, além de observar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante do exposto, peço vênia à eminente Relatora
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
, para
apresentar
VOTO DIVERGENTE
, no sentido de
DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação,
para majorar os honorários sucumbenciais em
5% (cinco por cento) do proveito econômico obtido na demanda
.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

SESSÃO DE 20 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2o. VOGAL)

Eminentes pares, como a doutora Juliana bem colocou, a execução foi interposta pelo Estado contra a Oi S.A, e na sequência o Estado pede a extinção e a liberação dá garantia que havia sido ofertada em decorrência do trânsito em julgado. O problema é só a fixação dos honorários, a Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro relatora, manteve a sentença sendo acompanhada pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa negando provimento.

O Desembargador Mário Roberto kono de Oliveira abriu a divergência para prover o apelo majorando os honorários para 5% do proveito econômico obtido na demanda. Esse proveito econômico é bastante substancioso como bem colocou a advogada, e estou acompanhando a maioria da câmara julgadora negando provimento ao apelo.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4o. VOGAL)

Egrégia Câmara,

Como se sabe, o novo sistema de recursos, abarcado pelo CPC/2015, trouxe a figura da extensão do julgamento, quando o resultado não for unânime, como no caso destes autos.

Para o maior aprofundamento da questão decidida, prossegue a ampliação do quórum de julgadores, por isso, minha participação neste julgamento.

Permita-me um histórico deste processo.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Oi S/A
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Ação de Execução Fiscal n. 26074-49.2004.811.0041 (código:178724), movida pelo Estado de Mato Grosso, extinguiu o processo, com arrimo no artigo 924, II, do Código
Processual Civil, e condenou o réu-apelado ao pagamento dos honorários sucumbenciais em R$3.000,00 (três mil reais), em consonância com o art. 85, §§2
o
, 8
o
, do mesmo diploma legal.

O Recorrente narrou, em suas razões recursais, em síntese, que a quantia arbitrada pelo
Juízo
a quo
, a título de honorários advocatícios, é desproporcional e desarrazoada, se considerar o valor atualizado da causa.

Aduziu que o cancelamento da dívida tributária não é motivo para arbitrar verba honorária sucumbencial em valor irrisório, uma vez que atuou de forma efetiva
,
durante o curso de todo o processo.

Asseverou que a apreciação equitativa do
Juiz, para a fixação de verbas honorárias de sucumbência, com base no §2
o
, do art.85, do CPC, não pode ser utilizada de forma genérica, sem a efetiva análise das especificidades de cada caso.

Sustentou que os honorários fixados, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), em uma ação
.
cujo valor da causa perfaz o montante de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), no ano de 2004, devem ser majorados.

O Apelo foi, originariamente, distribuído à relatoria da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que lançou seu voto, conduzindo
o desprovimento do recurso, mantendo-se, dessarte, o valor arbitrado na sentença de piso, para os honorários sucumbenciais.

O Primeiro Vogal, Des. Mário Kono de Oliveira, deu provimento ao recurso, para majorar a verba honorária, em sintonia com os critérios estabelecidos no artigo 85, §§ 2
o
e 3
o
, do CPC, para o patamar de 5% (cinco por cento) do proveito econômico.

O Segundo Vogal, Des. Luiz Carlos da Costa, acompanhou a Relatora.

Dessarte, vencido o
1
o
Vogal, e desprovido o apelo, por maioria, prosseguiu-se a esta extensão do quórum de julgamento, na forma prevista na legislação processual civil, vindo-me os autos conclusos.

Como alhures relatado, sabe-se, que a técnica de julgamento repousa sobre a parte, do julgamento do Recurso de Apelação, que resultou em divergência de posicionamento entre os membros do Órgão Colegiado.

Da análise dos autos, vejo que, para a ilustre Relatora, acompanhada pelo
2
o
Vogal, o valor arbitrado, na sentença, a título de honorários sucumbenciais, devem ser mantidos, porque foram corretamente fixados, em atendimento à norma do art. 85, §§2
o
e 8
o
, do Código de Processo Civil, vigente à época de prolação da sentença, que assim prevê:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[.....] §2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...) § 8
o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
."

Desse modo, entendeu a Nobre Relatora que a verba sucumbencial, fixada equitativamente, observou
,
corretamente
,
os parâmetros estabelecidos pelo diploma processual, pois, além de a causa ser desprovida de qualquer complexidade, o débito sob execução foi adimplido
no âmbito administrativo, posteriormente, à citação, não exigindo, portanto, quaisquer diligências do Apelante.

Por sua vez, o Primeiro Vogal entendeu que, da análise conjunta dos §§
2
o
, 3
o
e 6
o
, da citada legislação, é possível constatar que os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos limites dos percentuais estabelecidos do Código Processual, inclusive nos casos de improcedência e sentença proferida sem resolução de mérito.

Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou ação de Execução Fiscal, em desfavor da empresa Oi S/A, visando ao recebimento de débito proveniente da falta de recolhimento do ICMS Garantido Integral, referente ao ano de 2004, cujo montante perfazia, à época, R$8.273.387,55

(oito milhões duzentos e setenta e três mil trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) (pág.03-id.n. 26507498, pág.01-id.n. 26507950).

Processados os autos, o Executado, ora Apelante, peticionou
,
em 30/11/2016, requerendo a extinção da Execução e liberação da garantia ofertada, em decorrência do trânsito em julgado, em seu favor, da matéria discutida nos embargos, então opostos. (Id 26510479).

Intimada para se manifestar sobre este pleito, sob pena de concordância tácita, a Fazenda deixou transcorrer,
in albis,
o prazo concedido pelo
Juízo
a quo
(id 26511450), o que levou o Executado, em 16/12/2016, a requerer a homologação da extinção do Executivo Fiscal, com fundamento no art. 924, III, do CPC, bem como a liberação da garantia ofertada (Carta de Fiança n.19757000) (págs.01/05-id.n.26511451).

Sabe-se que, com o advento do Código de Processo Civil
,
de 2015, passaram os honorários advocatícios a ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, e, no caso da condenação em desfavor da Fazenda Pública, observados os percentuais estabelecidos no §
3
o
, do art. 85,
in verbis
:

Art. 85. [...]

§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários mínimos.

Acresça-se, à previsão legal acima, que o inciso III, do § 4
o
, do citado artigo 85, determina que, em não havendo condenação principal, ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa.

No caso vertente, é certo que não houve condenação principal, porém,
é também evidente que existiu um proveito econômico, que coincide com a quantia da qual o Embargante logrou êxito em se eximir do pagamento, o que obsta a fixação equitativa da verba honorária
, conforme pretendeu arbitrar o Juízo sentenciante, que acolheu, por completo, os Embargos à Execução.

Sobre a fixação do
quantum
, é cediço que os honorários sucumbenciais devam corresponder a um valor adequado à remuneração do profissional do direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, haja vista tratar-se de condenação da Fazenda Pública, obedecidos os limites percentuais impostos pelo § 3
o
, do artigo 85, do CPC.

Nesse sentido, o STJ vem alterando as decisões, tanto pela sua Primeira Turma, como pela Segunda Turma, conforme se verifica pelas ementas a seguir transcritas:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA – CRITÉRIOS DO CPC/2015 – OBSERVÂNCIA. 1. Via de regra, o art. 85 do CPC/2015 é expresso ao determinar a observância dos critérios do § 2o para a fixação dos honorários advocatícios, ainda que a Fazenda Pública seja parte na causa. 2. “Os limites e os critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito” (§ 6o do referido dispositivo). 3. A ponderação dos critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC (complexidade da causa e extensão do trabalho realizado pelo advogado) não permite a exclusão da tarifação estabelecida no § 3o, mas, apenas, subsidia o magistrado quando do arbitramento do percentual dentro dos intervalos estabelecidos nos incisos I a V. 4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1842858/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 02/06/2020, DJe 01/07/2020).

“PROCESSUAL CIVIL – TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2
o
E 3
o
, DO CPC/2015 – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EQUIDADE – ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – INEXISTENTES. I – Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal cujo valor da causa, em agosto de 1999, era de R$ 11.464,06 (onze mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e seis centavos). Na sentença, julgaram-se procedentes os embargos, reconhecendo-se a prescrição, fixando-se os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% sobre o valor da causa. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais obedeça aos parâmetros previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC/2015. II – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2o, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3o do referido artigo. Nesse sentido, confiram-se: REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019; AgInt no REsp 1.665.300/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017 e REsp 1.644.846/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 31/8/2017. III – Quanto ao pleito de fixação de honorários recursais, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que somente é cabível a aplicação do art. 85, §11, do CPC/2015 quando o recurso for integralmente improvido ou não conhecido, não sendo cabível o incremento quando for provido o recurso, ainda que parcialmente. Nesse mesmo sentido, confiram-se: AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017 e REsp 1.727.396/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 2/8/2018. IV – A regra prevista no art. 85, §11, do CPC/2015 determina a majoração dos honorários em caso de interposição de recurso voluntário pela parte. No caso dos autos, não houve interposição de recurso (apelação) pelo Estado do Rio Grande do Sul. Houve somente análise da remessa necessária pelo Tribunal a quo, caso em que não se aplica a majoração, que tem como causa a interposição de recurso voluntário. V – Agravo interno improvido”. (AgInt nos EDcl no REsp 1805646/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 10/03/2020).

Com efeito, na sentença impugnada
,
a Execução Fiscal foi extinta
,
com fulcro no artigo 924, II, do Código Procedimental Civil, em razão do reconhecimento, nos Embargos à Execução, da não incidência de ICMS sobre o fato gerador, descrito na CDA executada, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em percentual, nos termos do artigo 85, §3
o
do
Código Processual Civil.

Desse modo, dado que o crédito executado possui valor superior a 2.000 (dois mil) salários mínimos, e inferior a 20.000 (vinte mil) salários mínimos, os honorários devem ser fixados em, no mínimo
,
de cinco, e
,
no máximo
,
de oito por cento, sobre o valor da condenação, ou do proveito econômico obtido.

Sobre a fixação do
quantum
, é cediço que os honorários sucumbenciais devam corresponder a um valor adequado à remuneração do profissional do direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, haja vista tratar-se de condenação da Fazenda Pública, obedecidos os limites percentuais impostos pelo § 3
o
, do artigo 85, do CPC.

Nessa quadra, tenho por razoável arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais, na hipótese, respeitados os parâmetros estabelecidos no inciso III (5% a 8%), do § 3
o
, do artigo 85, do CPC,
em 5% (cinco por cento), do proveito econômico obtido na demanda.

Postas as razões ora explicitadas, peço vênia à Ilustre Relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, e ao Eminente Segundo Vogal, o Desembargador Luiz Carlos da Costa, para alinhar-me ao entendimento do Insigne Primeiro Vogal, Desembargador Mário Kono de Oliveira.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo, para majorar os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento) do proveito econômico obtido na demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021